Tribunal: TJMT
Processo: 1075809-90.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1075809-90.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EMANUEL FELIPI DE SOUZA E SILVA - CPF: 071.562.181-58 (RECORRENTE), DAVID OTERO DE SOUZA - CPF: 036.866.421-07 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0005-93 (RECORRIDO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0159-49 (RECORRIDO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0002-40 (RECORRIDO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURS
O INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
ATENDIDO
. LEGITIMIDADE.
TEORIA DA ASSERÇÃO
.

FALHA NA ENTREGA DE PRODUTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA
E SOLIDÁRIA
. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. ILÍCITO CONTRATUAL.
JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).
Se o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve
ser
conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
(
Súmula
30 das
Turmas

Recursais
,
STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023 e TJMT
N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024)
.
No
presente

caso
, o
Recurso

Inominado

interposto

satisfez
o
Princípio
da
Dialetici
d
ade
, visto que
impugnou
a
fundamentação

apresentada

na

sentença
(
ausência de responsabilidade pela falha na prestação de serviços consistente na não entrega de produto
).

2.
Legitimidade
passiva
.

Nos termos da Teoria da Asserção,
quando a
s partes da relação jurídica
de direito
material coincidem com as partes da relação jurídica processual,
resta
evidenciada
sua legitimidade

para figurar no polo ativo e passivo
, ficando a
discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda
(STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015 e TJ-MT - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023).

3.
Cerceamento
de
Defesa
.
A
não

atribuição
, ou
a
atribuição
d
e
valor
jurídico

aos

documentos

juntados

diverso do pretendido pela parte
não

caracteriza

cerceamento
de
defesa
,
mormente porque cabe a
o
juiz

analisar

cuidadosamente

os

relatos
,
valorando
as
provas
com base no
princípio
do livre
convencimento

motivado
(N.U 51029-55.2013.8.11.0001, 510295520138110001/2014, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
08/10/2014,
publicado
no DJE 08/10/2014).

4.
Falha na entrega de produto.

A
ausência

ou

atraso

na

entrega
, a
divergência
do
produto
,
ou
a
entrega
de
produto

danificado

caracterizam

descumprimento

contratual
e a
consequente

conduta

ilícita
do
fornecedor

(N.U 1015927-43.2024.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
04/11/2024,
publicado
no DJE 07/11/2024; N.U 1000494-45.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
01/07/2024,
publicado
no DJE 05/07/2024; e N.U 1031582-15.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
29/04/2024,
publicado
no DJE 02/05/2024).
No
caso

concreto
,
ficou

incontroverso entre as partes que não
houve

a

entrega
dos
aparelhos

celulares
adquiridos e pagos pelo consumidor
,
razão

pela qual a
conduta

ilícita
das partes reclamadas está caracterizada
.

5.
Responsabilidade civil
. Nas relações de consumo,
o fornecedor de produtos e serviços possui
responsabilidade civil objetiva, mas esta pode ser excluída quando a culpa for exclusiva do consumidor
e/ou
de terceiros, bem como
nas hipóteses de
caso fortuito e força maior
(STJ REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016).

O intermediário de compras e vendas de produtos
,
bem

como
o
prestador
de
serviços
pela internet,
são

responsáveis

solidariamente

por
eventual
prejuízo

suportado

pelo

consumidor
.
Precedentes
da
Turma

Recursal
(
N.U 1000899-86.2022.8.11.0079, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
01/04/2024,
publicado
no DJE 04/04/2024, N.U 1000044-89.2023.8.11.0009, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
15/03/2024,
publicado
no DJE 18/03/2024).

6.
No
presente

caso
,
não

há

como

reconhecer
a culpa
exclusiva
do
consumidor

ou
de
terceiros
, pois se
trata
de
risco

inerente
à
atividade

econômica
da
parte

recorrente ao permitir que empresas e pessoas se cadastrem e utilizem sua plataforma como meio de venda de produtos e fornecimento de serviços. Destarte,
independentemente

d
e o
ato

ilícito

ter
sido

praticado
pela
parte

reclamada

ou

um d
os
vendedores

cadast
rados

em

sua

plataforma
,
não

há

como

afastar

sua

responsabilidade
.
A propósito, foi bem ponderado pela instância de origem que “
se as requeridas possuem um portal eletrônico e um perfil de compra e venda de produtos, onde explora economicamente os anúncios que são feitos em sua plataforma (Marketplace), estas são responsáveis por todas as transações comerciais que ali ocorrem, inclusive, até a entrega do produto, de forma correta e em perfeito estado de conservação e uso
”, além do que “
n
enhuma das requeridas apresentaram provas suficientes com o escopo de afastar suas responsabilidades
”
.
Dessa forma, todas as empresas envolvidas
devem responder perante o consumidor pela conduta ilícita detectada nos autos.

7.
Dano material.
Os

danos

materiais

podem
ser
subclassificados

em

danos

emergentes
(o que
efetivamente
se
perdeu
)
ou

lucros

cessantes
(o que
razoavelmente
se
deixou
de
lucrar
).

Os

danos

materiais

na

modalidade
de
perda

emergente

foram

comprovados

por

meio
d
as
Notas Fiscais

apresentad
a
s

com a petição inicial (
ID 256366675/PJe2 e ID 256366676/PJe2
).
Vale ressaltar que ficou “
incontroverso que não houve a entrega do produto, tampouco o reembolso no exato valor pago pelo consumidor, conforme as Notas Fiscais (id. 1396850312 e 136850315)
”.
Portanto
, a
parte

reclamante
jus à
indenização

pelos

danos

materiais
.

8.
Dano moral
in
re

ipsa
.

Constatada a falha na prestação do serviço, consistente na ausência de entrega da mercadoria comprada e paga pelo consumidor, aliada à falta de resolução administrativa do problema, o dano moral resta configurado, na modalidade
in
re

ipsa
, conforme a jurisprudência das Turmas Recursais (N.U 1050537-31.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, publicado no DJE 27/10/2023; N.U 1038915-52.2022.8.11.0001, Rel. LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 24/04/2023, publicado no DJE 28/04/2023; N.U 1023124-43.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 10/04/2023, publicado no DJE 16/04/2023; N.U 1002167-20.2020.8.11.0024, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023).
Além disso, vale salientar o demasiado tempo despendido pelo consumidor na tentativa de solucionar a situação de forma amigável,
pois “
a parte autora foi diligente em procurar todas as empresas com quem negociou a aquisição dos celulares, sendo no caso, a Ebazar.com.br, Azul Cargo Express e até mesmo a Samsung Eletrônica da Amazônia, sobre paradeiro dos produtos, já que não lhe foi entregue. Ainda, abriu reclamações administrativas sobre o caso, seja por meio de Chat via aplicativo ID 155005046, 155005044 e 155005046, chamado na plataforma gov.br e gravação de vídeo do horário indicado pelo requerido que teria ocorrido a efetivação da entrega ID 155005047
”, não obstante a isso, não houve êxito na resolução administrativa do problema, razão pela qual é devida

a indenização pelo dano moral
.

9.
Quantum
indenizatório
do
dano
moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita
(STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)
.

Tendo como base esses critérios, especialmente a não entrega dos produtos adquiridos e o demasiado tempo despendido pelo consumidor na tentativa de solucionar problema que sequer deu causa, a indenização arbitrada na sentença em R$ 3.000,00 se mostra inferior àquelas que vêm sendo aplicadas pela Turma Recursal em casos similares (
N.U 1034041-87.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/03/2024, publicado no DJE 18/03/2024; N.U 1000587-65.2023.8.11.0018, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, publicado no DJE 20/10/2023; N.U 1016570-29.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 16/03/2023, publicado no DJE 17/03/2023; e N.U 1000672-12.2022.8.11.0107, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, publicado no DJE 18/09/2023
), todavia, em respeito ao princípio
non reformatio in pejus
, o referido valor será mantido
em razão de a parte reclamante não ter

r e c o r r i d o
.

10.

Termo
inicial
dos
juros
de mora
do
dano
moral.
O
termo

inicial
dos
juros
de mora
na

indenização

por

dano
moral
depende
da
natureza
da
ilicitude
(
contratual

ou

extracontratual
).

Sendo o ilícito de natureza contratual, o valor do dano moral deve ser atualizado com juros de mora a partir da citação
(STJ REsp n. 2.043.687/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023,
DJe
de 26/6/2023.)
.

1
1
.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

1
2
.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorá
rios

advocatícios
,
fixados

em
2
0%

sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei
no
9.099/95
)
.

1
3
.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1075809-90.2023.8.11.0001

Origem
:
6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

Recorrido
:
EMANUEL FELIPI DE SOUZA E SILVA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

EMANUEL FELIPI DE SOUZA E SILVA

ajuizou

reclamação

em
face
de
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. / MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
.
Noticiou
que
realizou
a
compra
de
dois

aparelhos

celulares
,
porém
,
os

produtos

não

foram

entregues
.

O
juízo
si
ngular
proferiu

sentença
,

nos

seguintes

termos
:

"Vistos, etc.

Dispensado
o
relatório
de
acordo
com o art. 38 da Lei 9.099/95.
Fundamento
e
decido
.
Trata
-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
ajuizada

por
EMANUEL FELIPI DE SOUZA E SILVA
em
face de MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e AZUL CARGO EXPRESS.
Alega
o
autor
que no
dia
04/09/2023,
efetuou
a
compra
de 2 (
dois
)
aparelhos

celulares
GALAXY A14,
modelo
SM-A145M/DS,
cor
VERDE LIMA/DCR,
na

plataforma
da
requerida
MERCADOLIVRE.COM, tendo
sido

emita
as
notas

fiscais

correspondentes
a
cada

venda
, no valor final de R$ 2.220,00 (
dois
mil
duzentos
e
vinte
reais).
Afirma
que a
requerida
AZUL CARGO EXPRESS,
despachou

os

aparelhos

celulares
(
pedido
n.7185382579), no
dia
04/09/2023, para o
endereço

cadastrado

pelo

autor
,
sendo
o
seu

posto
de
trabalho
.
Acontece
que no
dia
06/09/2023,
alega
que
foi

notificado
pela
requerida
MERCADOLIVRE.COM que
os

aparelhos

haviam

sido

entregues
,
não

os
tendo
recebido

em

mãos
, o que
causou

estranheza
, pois a
entrega

estava

prevista
para o
dia
13/09/2023.
Deste

então
, o
autor

foi

até
o
guichê
da
requerida
no
aeroporto
, que
e
o
encaminhou
para o
setor
de
distribuição
e
entrega
,
sendo
que
foi

confirmada a entrega no serviço do autor no dia
06/09/2023, de posse do
comprovante
de
recebimento

notaram
que
foi

assinado
o
recebimento

por

pessoa

desconhecida
do
autor
.
Afirma
que se
encontrou
com o
entregador
e
foram

até
o
posto
de
trabalho
do
promovente

nenhuma
das
pessoas
que
por

lá

estavam

foram

reconhecidas

pelo

entregador
, que
informou

ter

entregue
para “
alguém
de
farda
”. Ao
pesquisar

nos

registros
da
câmera
no
dia
e hora
aproximados
da
entrega
dos
produtos
, o
autor
nada
encontrou
. Por se achar
em

prejuízo
,
ajuizou
a
presente

demanda

requerendo
a
condenação
da
requerida

ao

pagamento
de
danos

materiais
e
morais
. É a
síntese

necessária
.
Julgamento

Antecipado
da Lide No
caso
,
não

havendo

vício
que
possa

obstar
o regular
prosseguimento
do
feito
,
preparado

está
o
processo
para
julgamento

antecipado
,
posto
que as
provas

produzidas

nos
autos
são

suficientes
para a
solução
da
lide
,
sendo
,
portanto
,
dispensável
a
dilação

probatória
.
Preliminares

Não

há
que se
falar

em

complexidade

suficiente
que
autorize

afastar
a
incompetência

deste

Juízo
e
não
se
revelam

na

espécie

nenhumas
das
situações

preliminares

ao

mérito
e
prejudiciais
de
mérito
da
demanda

descritas
no
artigo
337 do Código de
Processo
Civil que
impeçam
o
avanço
e
análise
da
controvérsia

posta
.
Postergo
a
análise
do
pedido
de
justiça

gratuita
,
nos

termos
do art. 54 da Lei 9.9099/95.
Acolho
o
pedido
de
alteração
do polo
passivo
, para que
não

gere

empecilhos

futuros
, para que
conste
no
pólo

passivo
a
empresa
EBAZAR.COM.BR LTDA.
Rejeito
a
preliminar
de
ilegitimidade

passiva
da
empresa
EBAZAR.COM.BR LTDA,
uma

vez
que a
requerida
integra a
cadeia de fornecedores e, toda a compra do produto fora realizada

por

meio
do website da
demanda
, se
enquadrando
,
portanto
,
na

modalidade
de
venda

denominada
marketplace. E
apesar
de alegar que
apenas

intermediam
as
tratativas
,
fato
é que
auferem

lucro

por

meio
da
plataforma
digital,
sendo
,
por
tanto,
solidariamente

responsável

pelos

possíveis

danos

causados

ao

consumidor
. Passo
ao

mérito
.
Ab
initio,
destaco
que a
presente

lide

deve
ser
solucionada
à luz do Código de
Defesa
do
Consumidor
,
cujas

normas

são
de
ordem

pública
e de interesse e
função
social,
como

disposto
no
artigo
1o da
legislação

consumerista
, que
reconhece
no
consumidor
a
parte

mais

fraca

na

relação
de
consumo
,
afastando
,
assim
, a
igualdade
formal das partes,
tal

como

capitulada
no Código Civil e
outras
leis, para
acolher
a
vulnerabilidade
do
consumidor
,
assim
,
nos

termos
do art. 6o, VIII do CDC, a
inversão
do
ônus
da
prova
é
medida
que se
impõe
. Friso
ainda
, que a
responsabilidade
da
ré
é de
natureza

objetiva
,
nos

termos
do
artigo
14 do Código de
Defesa
do
Consumidor
,
ou

seja
,
tratando
de
responsabilidade

objetiva
, basta
ao

consumidor

demonstrar
o
ato

ilícito
, o
dano
e o
nexo
de
causalidade
. A
requerida
EBAZAR.COM.BR LTDA,
em

contestação
, argumenta que a
plataforma

disponibiliza
o
programa

Compra

Garantida
, para
resguardar

todos

os

seus

usuários
do mercadolivre.com e mercadopago.com.
Afirma
que a
parte

autora

deixou
de
dar

continuidade
à
reclamação
,
não

validando

seu

documento
de
identidade
,
estando

sujeito
as
sanções

contratuais
.
Reforça
a
ausência
de
responsabilidade

diante
da
inexistência
de
falha

em

sua

prestação do serviço de intermediação da relação de compra e venda
,
devendo
a culpa ser
atribuída
,
exclusivamente
, a SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA,
bem

como
, eventual
empresa

responsável

pelo

transporte
da
mercadoria
. E,
não
tendo a
parte

autora

demonstrado

em

momento

algum

ter

efetivamente

experimentado

qualquer

espécie de dano de natureza moral, requerendo a improcedência de todos

os

pedidos

iniciais
.
Presente

impugnação
à
contestação
,
onde

rechaça

os

argumentos
de
defesa
,
afirmando
que
tão
logo
entrou

em

contato
com a
requerida
EBAZAR.COM.BR LTDA, a
demandada

bloqueou
o
acesso
do
autor

impedindo
a
continuidade
da
reclamação
,
além

disso
,
reitera

os

pedidos

iniciais
,
sem

apontamento
de
novas

provas
. A
requerida
AZUL CARGO EXPRESS,
em

contestação
,
afirma
que
foi

contratada
para o
transporte
de
mercadorias

declaradas
no valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) com
entrega

prevista
para 13/09/2023. Ao
tomar

ciência
do
extravio
,
foi

aberto
o
processo

indenizatório
,
contudo
,
rejeitada
a
proposta
do
pagamento
no valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais).
Afirma
que a
situação

não

passa
de
mero

dissabor
do
dia
a
dia
,
portanto
,
não

indenizáveis
,
requerendo
a total
improcedência
dos
pedidos

inicias
.
Presente

impugnação
à
contestação
, o
autor

sustenta
que a soma dos
aparelhos

celulares

extraviados
,
tem
o valor de R$ 2.200,00 (
dois
mil e
duzentos
reais),
conforme
as Notas
Fiscais
, ids. 136580314 e 136850312 e,
reitera

os

pedidos

iniciais
. Pois
bem
.
Cinge
-se a
controvérsia

em

verificar
se
houve

ou

não

falha

na

prestação
dos
serviços
da
requerida
,
bem

como
a
ocorrência

ou

não
de
dano
moral,
diante
da
falha

na

prestação
do
serviço
,
consistente

na

compra
de
produto

não

foi

entregue

na
forma
contratada
.
Compulsando

os
autos,
verifico
que, a
parte

autora

foi

diligente

em

procurar

todas
as
empresas
com
quem

negociou
a
aquisição
dos
celulares
,
sendo
no
caso
, a Ebazar.com.br, Azul Cargo Express e
até

mesmo
a Samsung
Eletrônica
da Amazônia,
sobre

paradeiro
dos
produtos
,
já
que
não

lhe

foi

entregue
.
Ainda
,
abriu

reclamações

administrativas

sobre
o
caso
,
seja

por

meio
de Chat via
aplicativo
ID 155005046, 155005044 e 155005046,
chamado

na

plataforma
gov.br e
gravação
de
vídeo
do
horário

indicado

pelo

requerido
que
teria

ocorrido
a
efetivação
da
entrega
ID 155005047. Com
efeito
, se as
requeridas

possuem
um portal
eletrônico
e um
perfil
de
compra
e
venda
de
produtos
,
onde

explora

economicamente

os

anúncios
que
são

feitos

em

sua

plataforma
(Marketplace),
estas

são

responsáveis

por

todas
as
transações

comerciais
que
ali

ocorrem
, inclusive,
até
a
entrega
do
produto
, de forma
correta
e
em

perfeito

estado
de
conservação
e
uso
.
Nenhuma
das
requeridas

apresentaram

provas

suficientes
com o
escopo
de
afastar

suas

responsabilidades
,
apenas
prints de
tela
com a
inserção
de
informações
que
foram

previamente

fornecidas
pela
autora
, no
momento
da
compra
do
produto
e,
pode
,
facilmente
,
ter

sido

replicada

por

qualquer
um de
seus

colaboradores
. Nesse
sentido
, era
dever
das
requeridas

intervirem
de
maneira

efetiva
para a
solução
do
problema
,
não

bastando
para se
eximirem
da
responsabilidade
de
fazê
-lo, a
alegação
de
responsabilidade
de
terceiro
. É
incontroverso
que
não

houve
a
entrega
do
produto
,
tampouco
o
reembolso
no
exato
valor
pago

pelo

consumidor
,
conforme
as Notas
Fiscais
(id. 1396850312 e 136850315),
não
tendo se
desincumbido
do
ônus

probatório
que
lhe

competia
,
por

força
do art. 373, II do CPC.
Ademais
,
sendo
a
responsabilidade

solidária
das
requeridas
,
por

comporem
a
cadeia
de
consumo
, de forma
objetiva
,
nos

termos
do art. 14 do CDC,
deve
ser
responsabilizada

pelos

danos

causados
a
parte

autora
. A
situação
se
agrava

pelo

fato
de que a
Reclamante

tentou

por

diversas

vezes
resolver o
problema

sem

êxito
,
sendo

necessário
que
ingressasse
com
demanda
para resolver o
problema
. Nesse
sentido
, o
entendimento
da E.
Turmas

Recursais
do
nosso
Estado de Mato Grosso: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. COMPRA EFETIVADA PELO APLICATIVO IFOOD. PRODUTO NÃO ENTREGUE. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO NÃO ATENDIDA. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Rejeito
a
preliminar
de
ilegitimidade

passiva
, visto que a
responsabilidade
é
objetiva
e
solidária
de
todos

os

participantes
da
cadeia
de
consumo
(art. 7o,
parágrafo

único
e, 25, §1o, do CDC). 2.
Rejeita
-se a
preliminar
de
ausência
de
dialeticidade
das
razões

recursais
se o
Recorrente

aponta as razões da pretensão de reforma da sentença
,
conforme

disposto
no
artigo
42 da Lei 9099/95. 3. O
artigo
14 do Código de
Defesa
do
Consumidor

atribui

ao

fornecedor
de
serviços
a
responsabilidade

objetiva

quanto

aos

danos

causados

ao

consumidor
,
fundada

na

teoria
do
risco
da
atividade
. 4. O
consumidor

havia

solicitado
que o
entregador

entrasse

em

contato

pelo

número

telefônico

informado

na
nota fiscal, o que
não

foi

realizado
e, com
isso
, o
pedido

não

foi

entregue
. O
estabelecimento

comercial

estornou
o valor
pago
para o
aplicativo
que
não
o
repassou

ao

cliente
,
em

uma

conduta

abusiva
que
afronta
as
normas
de
consumo
, visto que a
condição

foi

previamente

informada
e
aceita

pelas

empresas
, tanto é que
houve
o
efetivo

pagamento
. 5.
Caracteriza

falha

na

prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano
moral, a
conduta
do
estabelecimento

Reclamado
que
não

entrega
o
produto

adquirido
e
não

realiza
o
estorno
do valor
pago
,
obrigando
o
consumidor
a
efetuar

reclamação

administrativa
tanto no
estabelecimento

comercial

quanto
no
próprio

aplicativo
e o
judiciário
para
restituir

os

valores

exigidos

indevidamente
. 6. A
sentença
que
apresentou
a
seguinte

parte

dispositiva
: “Ante o
exposto
,
nos

termos
do
artigo
487, I, do Código de
Processo
Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos
pedidos

formulados

na

inicial
, para: CONDENAR a
reclamada
a
indenizar
a
reclamante
o valor de R$3.000,00 (
três
mil reais) a
Reclamante

pelos

danos

morais

sofridos
, valor
este
que
deverá
ser
devidamente

corrigido

pelo
INPC/IBGE a
partir

desta

decisão
(
Súmula
362 STJ) e
acrescido
de
juros

legais
a
partir
da
citação
(ART. 405 CC). CONDENAR a
reclamada
a
indenizar
a
reclamante
o valor de R$ 149,00 (cento e
quarenta
e
nove
reais) a
Reclamante

pelos

danos

materiais

sofridos
, valor
este
que
deverá
ser
devidamente

corrigido

pelo
INPC/IBGE a
partir

desta

decisão
(
Súmula
362 STJ) e
acrescido
de
juros

legais
a
partir
da
citação
(ART. 405 CC).”,
não

merece

reparos
e
deve
ser
mantida

por

seus

próprios

fundamentos
. A
súmula
do
julgamento
serve de
acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei no 9.099/95. 7.
Recurso

improvido
.
Condeno
o
Recorrente

ao

pagamento
de
honorários

advocatícios
, que
fixo

em
10% (
dez

por
cento)
sobre
o valor da
condenação
. Valmir
Alaércio
dos Santos, Juiz de
Direito
– Relator (N.U 1005461-13.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
01/07/2024,
Publicado
no DJE 05/07/2024) RECURSO INOMINADO – COMPRA E VENDA PELA INTERNET – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – ATRASO EXCESSIVO NA ENTREGA - DESÍDIA DA EMPRESA EM RELAÇÃO AO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA - DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A
empresa
que
disponibiliza

espaço
virtual,
intermediando

compra
e
venda
de
mercadorias
pela internet,
mediante

cobrança
de
comissão

pelas

negociações
,
deve
ser
responsabilizada
pela
falha

na

prestação
de
serviços
,
configurada

pelo

atraso

excessivo

na

entrega
do
produto

ao

consumidor

somado
a
desídia
da
empresa

em

solucionar
o
problema
, de modo que o
dano
moral
restou

configurado
.
Mantém
-se o valor
indenizatório
que se
apresenta

em

conformidade
com a
finalidade

reparatória
e
pedagógica

atinentes

aos

danos

morais
. (N.U 1049295-03.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
06/05/2024,
Publicado
no DJE 09/05/2024) Logo,
tenho
que
efetivamente

houve

falha

na

prestação
do
serviço
,
na

medida

em
que as
requeridas

deixaram
de
entregar
o
produto
,
portanto
, a
condenação
das
requeridas
é
medida
que se
impõe
. Quando
ao

dano
moral, é
desnecessária
a
comprovação

específica
do
prejuízo
, pois o
dano
se
extrai
pela
só

verificação
da
conduta
,
ocorrendo
o
chamado

dano
in
re

ipsa
. Ou
seja
, a
constatação
do
dano
moral no
caso

concreto
se
satisfaz
pela simples
verificação
da
conduta

ilícita
das
requeridas
. Assim,
em

relação

ao
valor da
indenização
,
deve
-se
levar

em

conta

não

só
a
gravidade
da
lesão
,
como

também
o
caráter

punitivo
da
medida
, a
condição
social e
econômica
do
lesado
, a
repercussão
do
dano
, e o
necessário

efeito

pedagógico
da
indenização
. A
indenização

deve
,
assim
,
guardar
a
dupla

função
,
observando

os

princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade
, a
primeira

dirigida

ao

agente
do
ato

lesivo
, a
fim
de
evitar
que
atos

semelhantes

venham
a
ocorrer

novamente
e a
segunda
que o valor
arbitrado

não
cause
enriquecimento

sem
causa à
parte

lesada
. No
caso
, esses
elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos

morais

em
R$ 3.000,00 (
três
mil reais),
quantia

essa
que
atende

aos

critérios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade
e,
ainda
,
não

caracteriza
o
enriquecimento

indevido
da
parte

autora
,
refletindo
no
patrimônio
do
ofensor
de modo a
evitar
a
reiteração
da
prática

ilícita
. Ante o
exposto
,
acolho
o
pedido
de
substituição
do polo
passivo
, que
passa
a
constar
a
requerida
EBAZAR.COM.BR LTDA,
rejeito
as
preliminares

arguidas
e, no
mérito
, OPNIO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da
pretensão

contida

na

inicial
para: a) CONDENAR as
requeridas
à
devolução
da
quantia
de R$ 2.200,00 (
dois
mil e
duzentos
reais),
sendo
que
sobre

esse
valor
deve

incidir
a
correção

monetária

pelo
INPC,
contada
a
partir
do
desembolso
, e
juros
de mora de 1%
ao

mês
,
contados
a
partir
da
citação

válida
; b) CONDENAR as
requeridas

ao

pagamento
de R$ 3.000,00 (
três
mil reais), a
título
de
danos

morais
,
corrigido

monetariamente

pelo
INPC,
contada
a
partir
da
publicação

desta

sentença
,
conforme

súmula
362 do STJ, e
juros

legais
de 1% (um
por
cento)
ao

mês
, a
partir
da
citação

válida
. Sem
custas
e
sem

honorários
,
nos

termos
dos
artigos
54 e 55 da Lei n. 9.099/95.
Submeto

os
autos
ao
M.M. Juiz
Togado
para
apreciação
e posterior
homologação
,
nos

termos
do art. 40 da Lei 9.099/95. Mariana Leal da Silva
Juíza

Leiga
Vistos, etc. HOMOLOGO o
projeto
de
sentença
retro,
na
forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8o,
parágrafo

único
da Lei
Complementar
Estadual no 270/2007.
Preclusa
a via
recursal
e nada
sendo

requerido
,
arquivem
-se
os
autos com as
baixas
e
anotações
de
estilo
.
Publicação

eletrônica
. Cuiabá (MT), data
registrada
no
sistema
. FLÁVIO MALDONADO DE BARROS JUIZ DE DIREITO"
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pel
o
reclamad
o
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. Arguiu

preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
. No mérito, em breve resumo, sustentou que:
a) não é responsável pela falha na entrega dos produtos;
b
) houve cerceamento de defesa, pois não foram aceitas tela sistêmicas como meio de prova;
c
)
é indevida a indenização material e moral pleiteada
;
d
) o
quantum
indenizatório
fixado
é
excessivo; e

e
)
o termo inicial dos
juros
de mora do dano moral devem incidir a partir do arbitramento da indenização
.

Requereu
a reforma da sentença
para julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Nas
c
ontrarrazões
,
a
parte reclamante arguiu
ofensa

ao

princípio
da
dialeticidade
e, no demais, contrapôs as razões do recurso interposto, requerendo o seu não provimento
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025